Tribunal: TJMT
Processo: 1005339-84.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005339-84.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEX TIAGO SANTOS NAPOLITANO - CPF: 046.728.501-29 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EXTRAÇÃO DE MINÉRIO – FALTA DE LICENÇA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.

A apreensão de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, a comprovação por meio de contrato de locação.

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Restituição de Bem Apreendido, proposta pelo Recorrido, determinando a restituição da Escavadeira Hidráulica PC-200-8, Komatsu, ano 2012, ao Autor, bem assim o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 168297299, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Auto de Infração não deixa dúvidas de que o maquinário apreendido foi utilizado na prática de infração ambiental.

Aduz que o AI, lavrado por agentes públicos, é dotado de fé pública e possui presunção de legitimidade e veracidade.

Salienta que o Boletim de Ocorrência n. 2021.194205 comprova que a máquina apreendida estava em pleno funcionamento, no momento da fiscalização.

Enfatiza que os fiscais agiram em conformidade com o previsto na legislação de regência e, portanto, a restituição somente seria cabível no caso de improcedência da autuação.

Ressalta que a apreensão de maquinário não exige a comprovação de que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

Por fim, argumenta que, na hipótese de manutenção da sentença, que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a majoração da verba honorária (id. 168297305, págs. 01/25).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 173505161, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Restituição de Bem Apreendido, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que Alex Tiago Santos Napolitano propôs a Ação de Restituição de Bem Apreendido, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é proprietário da Escavadeira Hidráulica PC-200-8, Komatsu, ano 2012, Série B31980 e que foi contratado pelo Sr. Agnaldo Rodrigues Lopes, para a prestação de serviços “horas trabalhadas”, na sua propriedade rural, denominada Sítio Triângulo, localizada no Município de Carlinda/MT.

Salientou, na inicial, que no dia 02/08/2021, a equipe de fiscalização da SEMA/MT, efetuou a apreensão da mencionada Escavadeira, em razão da prática de infração ambiental, consistente na extração de minérios auríferos (garimpo), sem a devida autorização.

Sustentou que a máquina é necessária para garantir o seu sustento e de sua família, que o bem está financiado, junto ao Banco Sicredi, em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ 8.286,49 (oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Argumentou que apenas prestava serviço, não sendo o proprietário do imóvel onde ocorreu a infração ambiental, bem assim que não lavrado nenhuma autuação em seu desfavor.

Aduziu que o bem está exposto ao tempo, jogado no pátio da Prefeitura de Alta Floresta/MT e que jamais sofreu qualquer autuação pela prática de lesão ao meio ambiente.

Ao final, requereu a concessão da tutela de evidência, para que fosse determinada a liberação da máquina apreendida, nomeando-o depositário fiel, até o julgamento final da ação e, ao final, a procedência do pedido, para que seja a ele restituída.

A Julgadora singular deferiu o pedido de tutela de urgência (id. 168297898, págs. 01/03) e, no mérito, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para determinar a restituição do veículo ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-200-8, KOMATSU, nº KMTPC180T51B31980, ANO 2012, MODELO 2008, SÉRIE B31980 ao Autor.

Isento do pagamento de custas, pelo que, condeno o Estado requerido em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º -
Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem
. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

No caso vertente, os elementos probatórios não deixam dúvidas de que a máquina pertencente ao Recorrido foi apreendida, em decorrência da prática de infração ambiental, consistente na extração de minério aurífero (garimpo), na propriedade do Sr. Agnaldo Rodrigues Lopes, no Município de Carlinda/MT, sem que existisse autorização do órgão competente.

O Auto de Inspeção n. 198433, lavrado pelos servidores da SEMA-MT, não deixa dúvidas. Veja-se

Com efeito, se o maquinário apreendido foi, de fato, utilizado na prática de infração ambiental e o Recorrido não desconhecia a inexistência de autorização para a extração de minério, é certo que os servidores agiram de forma lícita ao proceder a sua apreensão.

O fato de o Apelado ser proprietário da máquina e ter sido contratado para a prestação de determinado serviço – embora não tenha comprovação escrita – não obsta a apreensão, porque, a princípio, tal bem foi utilizado para a prática de infração ambiental.

No que tange à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens apreendidos

deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
- Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
- Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
- A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Negritei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Destaquei).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Ademais, ainda que o Apelado possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação de tal bem, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Negritei).

Dessarte, penso que, embora haja a possiblidade de o Apelado ser nomeado depositário fiel do bem apreendido, no caso em questão, não ficou comprovada a sua condição de terceiro de boa-fé.

Diante de tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Reformada a sentença recorrida, deve o Apelado ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual estabelecido pelo Juízo singular.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido, formulado na Ação de Restituição de Bem Apreendido, proposta pelo Apelado, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual fixado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023